Tribunal: TJBA
Processo: 0504935-07.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504935-07.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE ITABUNA
.
PROVIMENTO PARCIAL.

1.

A súmula 421 foi editada pela Corte Especial do STJ em 03/03/2010, quando já vigente há cerca de 6 (seis) anos a Emenda Constitucional nº 45/2004, esta que alterou a organização da Defensoria Pública conferindo-lhe autonomia administrativa e orçamentária (§§ 1º e 2º do art. 134 da CF/88), o que significa que esta questão, obviamente, não foi ignorada pela Corte Cidadã. O advento da Lei Complementar 132/2009 — que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94 — em nada interfere na tese consagrada na súmula 421 do STJ na medida em que não implica modificação no quadro organizacional analisado pela Corte Cidadã quando da criação do enunciado. Precedentes do próprio STJ. Embora a discussão relacionada à constitucionalidade da tese que apregoa a impossibilidade de condenação do Estado Federado ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública a ele vinculada tenha sido afetada à repercussão geral do STF(tema 1.002), não houve a inda conclusão definitiva e vinculante sobre a questão que justifique a mitigação da tese que vem sendo aplicada amplamente, assim como não houve determinação de suspensão dos processos em que esta discussão seja travada. Recurso da Defensoria Pública improvido no ponto em que pretende a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2.
No que tange às normas contidas na Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia), bem como na Lei Estadual nº 11.045/2008, que cria o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, tem-se que elas não pode
riam
versar sobre a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a matéria é afeita à legislação processual cuja competência para legislar é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.
Assim, condena-se o Município de
Itabuna
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o
custo do procedimento.

3. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504935-07.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.